Tribunal: TJES
Processo: 5000033-76.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-76.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON MONTEIRO DA CRUZ
RECORRIDO: TANIA NOSSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Trata-se de recurso inominado desafiando sentença de improcedência proferida no Id. 571501, tendo como principais fundamentos o fato da Magistrada não ter levado em conta, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, a qualidade de testemunhas das pessoas ouvidas em audiência.

Narra que, muito embora as testemunhas ouvidas não tenham sido contraditadas, estas foram ouvidas como informantes, sem que fosse proferida nenhuma decisão nesse sentido por parte da Magistrada que presidia o ato, incorrendo, como salientado em petição juntada posteriormente (Id. 571497) em erro material a ser sanado em “questão de ordem”.

Em que pesem os argumentos expostos pela parte recorrente, entendo que a sentença deva ser mantida em sua íntegra.

Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a suspeita sobre a isenção dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor já foi objeto de questionamento quando da apresentação da peça de defesa (Id. 571492), quando expressamente rechaça os depoimentos dessas duas partes, indicando que há vínculo de amizade entre elas com a companheira do autor e relação de vizinhança.

E tal fato foi claramente demonstrado na audiência, quando a própria Ildene declarou que é cunhada de Dailane, sendo que esta é vizinha e amiga da companheira do autor.

Fato é que a parte requerente apega-se a uma formalidade que seria a parte contrária ou a própria testemunha declarar situação de comprometimento, quando tal exigência não é feita pela Legislação Processual Civil (CPC, art. 457), permitindo ao Magistrado, em verificando situações de comprometimento da isenção (situações já levantadas na Contestação), deixar de colher o compromisso.

E foi exatamente isso que ocorreu. A Magistrada não colheu o compromisso e já ouviu as duas pessoas arroladas como informantes, e parte assistida por advogado, presente ao ato, nada sustentou.

Desta forma, não há nulidade na realização do ato que importe em sua invalidação, sendo que a Magistrada sentenciante, dentro do livre convencimento motivado, entendeu por não haver comprovação segura dos fatos que foram alegados na reclamação inicial, já que as duas pessoas arroladas pela parte autora não a convenceram de forma segura da ocorrência dos fatos na forma “narrada” no BU com cópia nos autos (Id. 571473).

Inexiste, por via reflexa, cerceamento de defesa para o autor na produção da prova, pois esta foi produzida e valorada pela Magistrada sentenciante, acertadamente a meu ver, ao proferir sua sentença de improcedência do pleito inicial.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado apresentado mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, no importe de 10% do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade está suspensa pela gratuidade de justiça outrora deferida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.